Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600003-13.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
25/03/2024
Número: 0600003-13.2024.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 10/01/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Conflito de Jurisdição nº 0600003-13.2024.6.16.0000 (conflito de competência
negativo), suscitado nos autos de Ação Penal sob o nº 0600019-56.2023.6.16.0014, pelo juízo da
015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa PR, ora suscitante. Ressalta que a distribuição inicial do
inquérito policial à 14ª Zona Eleitoral foi realizada de acordo o art. 3º, §2º, inciso IV da Resolução
TRE/PR nº 847/2019, que definiu competências em Municípios abrangidos por duas ou mais zonas
eleitorais. A redistribuição, determinada na decisão ID 122026095 foi fundamentada com base no
art. 457, § 2º, do Provimento nº 02/2021 da CRE/PR. Alega que houve um equívoco na redistribuição
do feito, tendo em vista que o inquérito policial que embasou a denúncia tramitou na 14ª Zona
Eleitoral, o que caracteriza a prevenção deste Juízo, recaindo na exceção prevista no art. 457, § 2º,
do Provimento CRE/PR nº 02/2021 retro citado. (Ação penal nº 0600019-56.2023.6.16.0014, em que o
Ministério Público Eleitoral encaminhou representação criminal/notícia crime em desfavor de
Fouad Elkayed por inexistência da certidão de nascimento, e Rabih Elkayed,Walid Jamil Jemaa,
Ayman El Lakis e Samar Adnan Handaus Handaus por eventual fraude no alistamento. Da análise
dos autos verificou-se possível inconsistência no registro de nascimento de Rabih Elkayed,
especialmente pelo fato de o nascimento, ocorrido em 1989, ter sido registrado somente no ano de
1993. Quanto aos outros citados Walid Jamil Jemaa, Ayman El Lakis e Samar Adnan Handaus
Handaus. O D.Juízo em despacho, também levantou a hipótese de inconsistências nas
documentações. Deste modo, há indícios do cometimento do crime previsto no art. 289 do Código
Eleitoral. Ref. Inquérito Policial na origem nº 2023.0012831-DPF/PGZ/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43842034
24/03/2024
20:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.290

CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0600003-13.2024.6.16.0000 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
SUSCITANTE: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 75 E ARTIGO 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E
ARTIGO 457, §2º, DO PROVIMENTO CRE/PR N. 02/2021. AÇÃO
PENAL PRECEDIDA DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE
ATOS COM CARÁTER DECISÓRIO NOS AUTOS DE INQUÉRITO.
PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA
SEGUNDO AS NORMAS OBJETIVAS DE FIXAÇÃO DE
COMPETÊNCIA.

1. Trata-se do Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da
15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, por entender que, como o
Inquérito Policial que embasou a denúncia tramitou no Juízo da
14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, está caracterizada a
prevenção, sendo este o Juízo competente para processamento e
julgamento da Ação Penal.

2. Os despachos proferidos no inquérito policial, como a
concessão de prazo e o deferimento de diligências requeridas
pelo representante do Ministério Público Eleitoral, não previnem o
juízo, por carecer de carga decisória.

3. Ausentes os requisitos caracterizadores da prevenção, a
fixação da competência criminal, nos Municípios abrangidos por
duas ou mais Zonas Eleitorais, define-se pela distribuição do
processo, nos moldes do artigo 457, §2º, do Provimento CRE/PR
n. 02/2021.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 15ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.
Num. 43842034 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420091739600000042798594
Número do documento: 24032420091739600000042798594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:48:37

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do conflito e, declarou competente o Juízo da 15ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/03/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se do Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 15ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, por entender que, como o Inquérito Policial que embasou a
denúncia tramitou no Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, está caracterizada a
prevenção, sendo este o Juízo competente para processamento e julgamento da Ação
Penal n. 0600019-56.2023.6.16.0014.

Intimados para prestar informações, o Juízo suscitante (ID 43799802) reiterou
as razões já expostas e juntou cópia integral dos autos.

O Juízo suscitado (ID 43799808), por sua vez, alegou que a distribuição do
Inquérito Policial não gera a prevenção, o que demanda a prática, pelo magistrado, de
atos com caráter decisório. Destacou que não foram proferidos atos judiciais com caráter
decisório no bojo do Inquérito Policial, apenas houve movimentações entre Autoridade
Policial, Serventia Eleitoral e Ministério Público Eleitoral, em decorrência de pedidos de
dilação de prazos, bem como encaminhamento do presente feito ao parquet para novas
diligências, arquivamento ou oferecimento de denúncia. Concluiu que, como inexiste no
Inquérito Policial qualquer ato judicial com conteúdo decisório, não se pode determinar a
competência por prevenção.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43805092) opinou pelo conhecimento
do conflito de competência e, no mérito, pela declaração de competência do 15ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa, por entender que inexiste prevenção no caso em análise, já
que não houve nenhuma decisão cautelar no âmbito do Inquérito Policial.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade

O conflito negativo deve ser conhecido, uma vez que ambos os juízos estão
vinculados à jurisdição deste Tribunal, nos termos do artigo 29, inciso I, alínea “b”, do
Código Eleitoral[1].
Num. 43842034 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420091739600000042798594
Número do documento: 24032420091739600000042798594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:48:37

b) Do Mérito

A controvérsia diz respeito à competência para processar e julgar a Ação
Penal n. 0600019-56.2023.6.16.0014, precedida de Inquérito Policial, que tramitou no
Juízo da 14ª Zona Eleitoral.

Oferecida a denúncia nos autos do Inquérito Policial, o Juízo da 14ª Zona
Eleitoral determinou a alteração da natureza do feito para “Ação Penal Eleitoral” e a sua
redistribuição entre as Zonas Eleitorais daquele Município, de forma aleatória, nos termos
do artigo 457, do Código de Normas da Corregedoria Eleitoral deste TRE-PR.

O Juízo da 15ª Zona Eleitoral, ao receber os autos por meio da distribuição
aleatória, suscitou o presente conflito de competência por entender que o Juízo da 14ª
Zona Eleitoral seria prevento para processar e julgar a Ação Penal n. 0600019-
56.2023.6.16.0014, já que precedida de Inquérito Policial que também tramitou no Juízo
da 14ª Zona Eleitoral.

Pois bem.

O princípio do Juiz Natural, consagrado na Constituição Federal, determina
que o indivíduo apenas poderá será julgado por autoridade judiciária com competência
definida previamente pela legislação:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

[...]

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

A fim de estabelecer qual a autoridade judiciária competente para processar e
julgar determinada demanda, o ordenamento jurídico brasileiro prevê uma série de regras
objetivas, como, por exemplo, a definição da competência em razão da matéria, em razão
do território e em razão da pessoa, as causas de modificação de competência, assim
como a forma em que eventuais conflitos devem ser resolvidos.

Sobre a definição da competência para julgamento das ações criminais
eleitorais em Municípios abrangidos por duas ou mais Zonas Eleitorais, a Resolução
TRE/PR n. 847/2019 dispõe que:

Art. 3º Nos Municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, a competência
jurisdicional fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta Resolução.

[...]

§ 2º Serão distribuídos equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do Município os
seguintes feitos:
Num. 43842034 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420091739600000042798594
Número do documento: 24032420091739600000042798594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:48:37

[...]

IV – criminais (inquérito, ação penal), ressalvada a competência das zonas eleitorais
especializadas;

[...]

Ainda, o artigo 457, §2º, do Provimento CRE/PR n. 02/2021 também prevê
que:

Art. 457. Oferecida a denúncia pelo Ministério Público nos autos de inquérito policial
ou de procedimento criminal diverso, o cartório efetuará a evolução da classe para
“Ação Penal Eleitoral”.

§ 1º Inexistindo procedimento investigatório prévio, a denúncia será oferecida
mediante autuação de novo processo na classe Ação Penal Eleitoral.

§ 2º Nos casos do caput, existindo mais de um juízo competente, os autos serão
conclusos para fins de redistribuição do processo, exceto em caso de
prevenção.

Como se pode notar, nos Municípios abrangidos por mais de uma Zona
Eleitoral, oferecida a denúncia, nos autos de Inquérito Policial ou em procedimento
diverso, após a evolução da classe para “Ação Penal”, o processo será redistribuído
aleatoriamente entre todas as Zonas Eleitorais do mesmo Município.

A exceção à regra é no caso da existência de prevenção, sobre a qual não há
norma específica no Código Eleitoral, de modo que se aplica, de forma subsidiária, por
força do artigo 364 do Código Eleitoral[2], o disposto no artigo 75 e no artigo 83 do Código
de Processo Penal:

Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma
circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.

Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da
decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou
queixa prevenirá a da ação penal.

Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois
ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles
tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este
relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.

A precedência a que se refere a segunda parte do dispositivo é relativa à
prática de medida, ainda que anterior à deflagração da Ação Penal, mas de cunho
eminentemente jurisdicional, característica que, se ausente, não é apta a justificar a
fixação da competência por prevenção.

A propósito do tema, Renato Brasileiro de Lima[3] ensina:

Enquanto no cível, o simples registro ou a mera distribuição da petição inicial já têm o
condão de tornar prevento o juízo (art. 59 do novo CPC) –, no âmbito criminal,
qualquer ato do processo praticado pelo magistrado que contenha certa carga
decisória, ainda que anterior ao oferecimento da peça acusatória, já é suficiente para
Num. 43842034 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420091739600000042798594
Número do documento: 24032420091739600000042798594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:48:37

prevenir a jurisdição.

A fim de que essa diligência anterior à denúncia fixe a competência por prevenção,
duas condições devem estar presentes:

a) existência de prévia distribuição: o art. 83 do CPP deve ser compreendido em
conjunto com o art. 75, parágrafo único, ou seja, só se pode cogitar de prevenção da
competência quando a decisão, que a determinaria, tenha sido precedida de
distribuição, por isso que não previnem a competência decisões de juiz de plantão,
nem as facultadas, em caso de urgência, a qualquer dos juízes criminais do foro.

b) deve a medida ou diligência apresentar o mesmo caráter cautelar ou contra
cautelar (a fiança é um exemplo de contracautela) encontrado nas hipóteses
exemplificadas na regra contida no parágrafo único do art. 75 do CPP. Vejamos
alguns exemplos de diligências que previnem o juízo: concessão de fiança; conversão
da prisão em flagrante em preventiva ou temporária; decretação de prisão preventiva
ou de prisão temporária, pedidos de medidas assecuratórias; pedidos de provas como
expedição de mandado de busca e apreensão, interceptação telefônica ou quebra de
sigilo bancário; manifestação do juízo acerca da regularidade da prisão em flagrante.

[...]

Assim, não tornam o juízo prevento:

[...]

A simples antecedência de distribuição de inquérito policial, ou mesmo de ação penal
ainda não despachada, também não gera a prevenção do juízo, por não conterem
nenhuma atuação jurisdicional.

Não destoam as lições exaradas por Maria Lúcia Karam[4]:

A menção feita na parte final da regra contida no artigo 83 do Código de Processo
Penal a ato praticado em medida anterior à propositura da ação penal relaciona-se
com o conteúdo da regra expressa no parágrafo único do artigo 75 daquele mesmo
diploma legal, a dispor que a distribuição realizada para o efeito da concessão de
fiança ou da decretação da prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à
denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal.

[...]

Voltando ao tema aqui especificamente tratado, para que a prévia distribuição de
medida anterior à propositura da ação penal estabeleça a prevenção do órgão
jurisdicional que ali praticou algum ato, devem a medida ou diligência referidas nos
dispositivos legais apontados apresentar o mesmo caráter cautelar encontrado nas
hipóteses exemplificadas na regra contida no parágrafo único do artigo 75 do Código
de Processo Penal (a fiança sendo exemplo de contracautela), não repercutindo na
fixação da competência a distribuição de procedimentos que, visando diligência
anterior à propositura da ação penal, constituem medidas preparatórias cuja relação
com a eventual ação futura se dá unicamente pelo fato de serem necessárias para
atender requisito indispensável ao legítimo exercício do direito de ação penal.

[...]

As medidas preparatórias acima exemplificadas, da mesma forma que o inquérito
Num. 43842034 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420091739600000042798594
Número do documento: 24032420091739600000042798594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:48:37

policial, visam apenas a fornecer elementos para que o titular do direito de ação penal
forme sua convicção sobre a existência ou não da infração penal, de forma a poder
ele decidir sobre a propositura ou não daquela ação. A atividade exercida pelo juiz no
procedimento das medidas preparatórias não constitui atividade propriamente
jurisdicional, inexistindo ali ação, na medida em que ainda não manifestada pretensão,
entendida esta como a exigência de subordinação de um interesse alheio a um
interesse próprio. Em tais medidas que, vale repetir, destinam-se unicamente a
viabilizar a propositura da ação penal, os atos praticados pelo juiz têm um caráter
meramente administrativo, à semelhança do que ocorre nos sistemas que adotam o
juizado de instrução, não se encontrando na atividade ali realizada pelo juiz a
finalidade de acolher ou rejeitar pretensões, mas apenas a de dirigir e controlar uma
atividade do interessado submetida à fiscalização estatal, fiscalização que, nestes
casos, é atribuída por prescrição legal a órgãos do Poder Judiciário. (...) A distribuição
de tais medidas a determinado juízo não deve, portanto, repercutir sobre a distribuição
da futura ação a ser proposta, na medida em que, não se tendo nelas uma causa
relacionada a outra, não há propriamente uma relação de acessoriedade, como ocorre
nas medidas cautelares, em que se exteriorizam o mesmo ou aspectos do mesmo
conflito manifestado na ação principal. A simples relação entre a medida preparatória
e a ação penal, consistente no fato de ser tal medida necessária para atender
requisito indispensável ao legítimo exercício do direito de ação penal condenatória,
nenhuma repercussão deve ter sobre a competência, não havendo razão para tornar
prevento juízo que nada decidiu sobre qualquer aspecto da causa só então
efetivamente trazida a seu conhecimento, ao contrário do que ocorre em medidas de
caráter cautelar que antecedem à ação principal, onde a prevenção se justifica por
nelas haver ato jurisdicional que, implicando pronunciamento sobre a probabilidade de
existência do mesmo direito a ser alegado na ação principal, antecipa o conhecimento
(ainda que superficial) do mérito a ser decidido na discussão da causa trazida na ação
principal.

O suscitante, entretanto, aponta como causa ensejadora da prevenção do
Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR a prévia distribuição do Inquérito Policial,
circunstância que não é apta a justificar a pretendida fixação de competência.

Isso, porque, ao apreciar detidamente o Inquérito Policial, nota-se que não
foram proferidos atos judiciais com conteúdo decisório, apenas atos de mero expediente –
despachos autorizando diligências e concedendo dilação de prazos e encaminhamento
dos autos para o Ministério Público Eleitoral formar a opinio delicti –, de modo que não há
se falar em definição de competência em razão da prevenção.

A distribuição, portanto, da Ação Penal n. 0600019-56.2023.6.16.0014, de
forma aleatória por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJE, ao Juízo da
15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, se deu segundo as regras objetivas para fixação da
competência nos Municípios abrangidos por mais de uma Zona Eleitoral.

Esta Corte Eleitoral, em casos semelhantes, já decidiu no mesmo sentido:

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS
83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 457, § 2º, DO PROVIMENTO Nº 02/2021
DA CRE/PR. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ATO COM CARÁTER
DECISÓRIO. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO PENAL. DISTRIBUIÇÃO
PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

1. Os despachos proferidos no inquérito policial, sem caráter decisório, como a
concessão de prazo e o deferimento de diligências requeridas pelo representante do
Ministério Público não previnem o juízo.
Num. 43842034 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420091739600000042798594
Número do documento: 24032420091739600000042798594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:48:37

2. Ausentes os requisitos caracterizadores da prevenção, contidos no artigo 83 do
Código de Processo Penal, a fixação da competência criminal, nos municípios
abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, define-se pela distribuição do processo,
nos moldes do artigo 457, § 2º, do Provimento nº 02/2021 da CRE/PR.

3. Conflito conhecido e resolvido para fixar a competência no Juízo da 146ª Zona
Eleitoral de Londrina PR.

CONFLITO DE JURISDICAO nº 060004093, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, dPublicação: DJE - DJE, 11/12/2023.

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 83 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 457, § 2º, DO PROVIMENTO Nº 02/2021-
CRE/PR. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ATO COM CARÁTER DECISÓRIO.
PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO PENAL. DISTRIBUIÇÃO PARA
PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa em face do Juízo da 14ª do mesmo município no que tange
à Ação Penal nº 0600089-44.2021.6.16.0014.

2. Os despachos proferidos no inquérito policial, sem caráter decisório, como a
concessão de prazo, o deferimento de diligências requeridas pelo representante do
Ministério Público ou a designação de audiência para oferecimento de transação
penal não previnem o juízo.

3. Ausentes os requisitos caracterizadores da prevenção (artigo 83 do Código de
Processo Penal), a fixação da competência criminal, nos municípios abrangidos por
duas ou mais zonas eleitorais, define-se pela distribuição do processo, nos moldes do
artigo 457, § 2º, do Provimento nº 02/2021 da CRE/PR.

4. Conflito conhecido e resolvido para fixar a competência no Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa.

CONFLITO DE JURISDICAO nº060032419, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, 19/08/2022.

Conclui-se, assim, diante da ausência dos requisitos caracterizadores da
prevenção, que compete ao Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR processar e
julgar a Ação Penal n. 0600019-56.2023.6.16.0014, juiz natural a quem o feito foi
distribuído por sorteio.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER o conflito e DECLARAR
competente para processar e julgar a Ação Penal n. 0600019-56.2023.6.16.0014 o Juízo
da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, nos termos do artigo 957 do Código de
Processo Civil.

Encaminhem-se os autos à 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR para as
devidas providências.
Num. 43842034 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420091739600000042798594
Número do documento: 24032420091739600000042798594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:48:37

Dê-se ciência desta decisão ao Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa
e à Procuradoria Regional Eleitoral.

Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 0600003-13.2024.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - SUSCITANTE: JUÍZO DA 015ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do conflito e, declarou competente o Juízo da 15ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

[1] Art. 29. Compete aos Tribunais Regionais:
I - processar e julgar originariamente: [...]
b) os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo Estado; [...]
[2] Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem
conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como
lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal.
[3]Lima. Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Volume Único. Salvador: JusPodivm,
2020, p. 634.
[4] Competência no processo penal. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 149-154.
Num. 43842034 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420091739600000042798594
Número do documento: 24032420091739600000042798594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:48:37

SESSÃO DE 21.03.2024

Num. 43842034 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:09:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420091739600000042798594
Número do documento: 24032420091739600000042798594
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:48:37